Tribunal: TJSP
Processo: 1001269-36.2019.8.26.0505
Classe: Embargos de Declaração Cível / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. Embargos à execução. Contrato administrativo. Fornecimento de refeições. Alegado não pagamento de 9 (nove) notas fiscais. Sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os embargos de devedor. Acórdão que manteve o r.julgado singular.

1. Inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, à luz do artigo 1.022 do NCPC/2015. Matéria aventada

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. Embargos à execução. Contrato administrativo. Fornecimento de refeições. Alegado não pagamento de 9 (nove) notas fiscais. Sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os embargos de devedor. Acórdão que manteve o r.julgado singular.

1. Inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, à luz do artigo 1.022 do NCPC/2015. Matéria aventada prequestionada. Exegese do artigo 1.025 do NCPC/2015.

2. Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837546
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1001269-36.2019.8.26.0505/50000, da Comarca de Ribeirão Pires, em que é
embargante PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PIRES, é embargado LE
GARÇON ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente) e MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001269-36.2019.8.26.0505/50000 -Voto no - Ribeirão Pires
2
VOTO N. 27389 (JV)
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No
1001269-36.2019.8.26.0505/50000
COMARCA
: RIBEIRÃO PIRES
EMBARGANTE : MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PIRES
EMBARGADA
: LE GARÇON ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. Embargos à
execução. Contrato administrativo. Fornecimento de refeições.
Alegado não pagamento de 9 (nove) notas fiscais. Sentença de
primeiro grau que julgou improcedentes os embargos de devedor.
Acórdão que manteve o r.julgado singular.
1. Inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material,
à luz do artigo 1.022 do NCPC/2015. Matéria aventada
prequestionada. Exegese do artigo 1.025 do NCPC/2015.
2. Embargos de declaração rejeitados.
I. RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração
opostos verberando o v. acórdão de fls.700/710 que, por
unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação
interposto pelo MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PIRES para manter a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001269-36.2019.8.26.0505/50000 -Voto no - Ribeirão Pires
3
r. sentença de fls. 628/631, a qual julgou improcedentes
os embargos opostos pelo MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PIRES em
face da ação de execução que lhe move LE GARCON
ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA tendente à cobrança de
valores alegadamente não pagos por força do contrato
administrativo n. 01-234/2012, cujo escopo era o
fornecimento de refeições para o Hospital e Maternidade
São Lucas, UPA, CAPS e residências terapêuticas do
Município de Ribeirão Pires. Inconformado, insurge-se o
MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PIRES por meio dos presentes
embargos de declaração e alega (fls.01/06 do incidente),
que o v.acórdão embargado padece de omissão e
contradição, insistindo nas alegações alinhavadas no
recurso de apelação no sentido de que houve falha na
execução do contrato, em especial em se levando em conta
que a exequente/embargada se utilizou indevidamente de
mão de obra de servidores do município e, ainda, que a
empresa exequente não apresentou nenhuma das notas
fiscais assinadas, o que as torna inexigível. Requer o
ente
embargante,
destarte,
o
acolhimento
dos
aclaratórios, em especial para fins de prequestionamento.
É o relatório.
II. FUNDAMENTO E VOTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001269-36.2019.8.26.0505/50000 -Voto no - Ribeirão Pires
4
1.
Os embargos de declaração opostos
pelo MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PIRES não comportam
acolhimento.
2.
Inexiste no v. acórdão obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, à luz do artigo
1.022, do NCPC/2015, sendo a pretensão do ente embargante
de exclusiva e inadmissível revisão do julgado.
3.
Há de se reconhecer que, na hipótese,
com todo o respeito, o que se verifica, na verdade, é
mero inconformismo da parte com o teor do v. aresto, o
qual deve ser externado por meio de recurso próprio, não
se prestando os embargos de declaração para tal fim.
4.
Insurge-se o MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO
PIRES por meio dos presentes embargos de declaração
verberando o v. acórdão de fls.700/710 que, por
unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação
interposto pelo ente ora embargante de declaração para
manter a r. sentença de fls. 628/631, a qual julgou
improcedentes os embargos opostos pelo ente ora
embargante de declaração em face da ação de execução que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001269-36.2019.8.26.0505/50000 -Voto no - Ribeirão Pires
5
lhe move LE GARCON ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA tendente à
cobrança de valores alegadamente não pagos por força do
contrato administrativo n. 01-234/2012, cujo escopo era o
fornecimento de refeições para o Hospital e Maternidade
São Lucas, UPA, CAPS e residências terapêuticas do
Município de Ribeirão Pires.
5.
Carece de amparo, contudo, os
embargos de declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO
PIRES.
6.
Nesse sentido, tenha-se presente que,
com a devida vênia e respeito ao quanto argumenta o ente
embargante, o v. aresto dardejado não apresenta qualquer
pecha de contradição e omissão, sendo certo que as
alegações de que houve falha na execução do contrato, em
especial em se levando em conta que a exequente/embargada
se utilizou indevidamente de mão de obra de servidores do
município e, ainda, de que a empresa exequente não
apresentou nenhuma das notas fiscais assinadas, o que as
torna inexigível, foram expressa e fundamentadamente
rechaçadas.

7.
Destarte, como se disse, em nenhum

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001269-36.2019.8.26.0505/50000 -Voto no - Ribeirão Pires
6
momento o v. aresto embargado incorreu nas ditas
omissões, tampouco apresentou os vícios descritos no
artigo 1.022, do novo Código de Processo Civil, restando
cristalino que o que se verifica na hipótese é nítida e
clara irresignação do ente embargante com o teor do
julgado.
8.
Finalmente, não é demais salientar
que, sobre a necessidade de prequestionamento para
possibilitar o acesso às instâncias superiores, considera-
se prequestionada a matéria infraconstitucional e
constitucional invocada, eis que pacífico que o
magistrado não é obrigado a citar todos os dispositivos
legais reclamados pela parte quando a questão trazida a
juízo já foi suficientemente enfrentada e decidida no
corpo do voto condutor. Nesse sentido, aliás, a norma
preconizada no artigo 1.025 do NCPC/2015, 'in verbis':
“Artigo 1.025 - Consideram-se incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere
existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001269-36.2019.8.26.0505/50000 -Voto no - Ribeirão Pires
7
9.
Ante o exposto, por meu voto, rejeito
os embargos de declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE
RIBEIRÃO PIRES.
OSWALDO LUIZ PALU
RELATOR